Tribunal: STF
Processo: ARE 1058824
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO DF. PROCURADOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE. 



    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do inciso IV do art. 103 da Constituição Federal, norma repetida, por simetria, no art. 8º, § 2º, II, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.



    2. O Procurador-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e respectivos recursos cabíveis, inclusive o recurso extraordinário, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo Presidente da Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.